Tribunal: TJSP
Processo: 1035789-73.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Pretensão dos embargantes de ver o réu compelido a demonstrar a movimentação de sua conta corrente, para verificação da regularidade dos lançamentos de impostos e
Tributos - A indicação dos lançamentos impugnados que representa quase que uma cópia dos extratos bancários, posto que contém todos os lançamentos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Pretensão dos embargantes de ver o réu compelido a demonstrar a movimentação de sua conta corrente, para verificação da regularidade dos lançamentos de impostos e
Tributos - A indicação dos lançamentos impugnados que representa quase que uma cópia dos extratos bancários, posto que contém todos os lançamentos de impostos e tributos a débito da conta corrente indicada pelos recorrentes, sem discriminar concretamente em que consistiria eventual irregularidade - Pretensão genérica e ingnoscível - Demanda improcedente - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035789-73.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALLGRAM
S/A
COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO
PISOS
REVESTIMENTOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA, ADILSON DA SILVA
PEREIRA e NEUSA MARIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035789-73.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22370 – SP -ROL
2
Voto n° 22.370
Embargos de Declaração n° 1035789-73.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Allgram S/A. Comércio Exportação e Importação Pisos Revestimentos e
Artigos
de Decoração Ltda. e outros
Embargado: Banco Santander Brasil S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Pretensão dos embargantes
de ver o réu compelido a demonstrar a movimentação de sua
conta
corrente,
para
verificação
da regularidade dos
lançamentos de impostos e
Tributos - A indicação dos lançamentos impugnados que
representa quase que uma cópia dos extratos bancários, posto
que contém todos os lançamentos de impostos e tributos a
débito da conta corrente indicada pelos recorrentes, sem
discriminar concretamente em que consistiria eventual
irregularidade - Pretensão genérica e ingnoscível - Demanda
improcedente - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de
embargos de declaração que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se
presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 402/406 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos
embargantes, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa, observado o
deferimento da justiça gratuita.
Pretendem os recorrentes, a modificação do julgado sob o
argumento de que se entendido que a pretensão dos embargantes é genérica, o feito
deveria ser julgado extinto sem apreciação do mérito por inépcia da inicial. Sustentam
que teriam indicado as cobranças das quais pretende a prestação de contas (impostos e
tributos). Pugnaram pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo do
acórdão.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035789-73.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22370 – SP -ROL
3
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se
de nítido caráter infringente, pois pretendem os embargantes reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.
Pretendem os embargantes compelir o banco recorrido a
lhes prestar contas sobre a administração de sua conta bancária no período de
01/11/2012 a 22/11/2016, sob o argumento de haver dúvidas sobre a composição de
diversos lançamentos a débito indicados na inicial como impostos e tributos (fls. 14/17).
Ocorre que, conforme consignado no acórdão:
“A indicação dos lançamentos na conta corrente da autora,
de fls. 14/17, nada mais é do que uma lista que representa
quase que uma cópia dos extratos bancários, posto que
contém todos os lançamentos de impostos e tributos a
débito da conta corrente indicada pela autora, sem
discriminar concretamente em que consistiria eventual
irregularidade.
Não se pode esperar que o banco adivinhe porque a
demandante com eles não concorda. Deveria, portanto,
dizer o motivo da inconsistência ou exagero em cada
lançamento que se quer contraditar.
Mera juntada de enorme relação de débitos e encargos
bancários cobrados ao longo de toda a relação comercial
havida entre os litigantes não afasta a condição genérica
da pretensão, realmente cabendo a quem se insurge dizer o
motivo e indicar o exagero, segundo seu entendimento, a
fim de que quem cobrou possa se defender e comprovar o
motivo das respectivas cobranças.” (fls. 404).
Não há justificativa alguma para se concluir pelo
desacerto ou irregularidades dos lançamentos de impostos e tributos na conta corrente
da embargante Allgram, de forma que realmente se trata de pretensão genérica,
incognoscível.
Salienta-se, por fim, que não há que se falar na extinção
do feito e sim improcedência da demanda. A inicial não é inepta, mas o pedido nela
veiculado é improcedente.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a
rejeição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035789-73.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22370 – SP -ROL
4
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator